Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-15.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, objetivando a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro do dano material – Cabimento - Descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora, por associação não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, objetivando a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro do dano material – Cabimento - Descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora, por associação não contratada, que gera o dever de indenizar - Restituição que deve ser em dobro - Inteligência do artigo 42, § único, do CDC - Danos morais majorados e definitivamente fixados em R$5.000,00 – Recurso parcialmente provido.